Tribunal: STF
Processo: HC 141316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 59.696/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Fabricio Esperandio Loz, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 371.915.
    2. Em 28.3.2017, o Relator originário, Ministro Dias Toffoli, negou seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    3. Contra essa decisão o impetrante/paciente interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 28.4.2017 a 4.5.2017, e o acórdão transitou em julgado em 29.5.2017.
    4. Em 3.8.2020, após o trânsito em julgado, o impetrante/paciente, Fabricio Esperandio Loz, pela Petição/STF n. 59.696/2020, alegou que teria sido beneficiado com reabilitação criminal no Processo n. 5000078-72.2020.4.04.7205, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e requereu a “imposição de sigilo processual [do presente habeas corpus], com a finalidade de resguardar a devida observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, ressocialização, vedação ao bis in idem, imposição de penas de caráter perpétuo e direito ao esquecimento”. 
    5. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    7. Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”, com a alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004. Somente por exceção, portanto, deve ser imposto o sigilo dos atos processuais. 
    8. Este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer a cláusula da publicidade” (Pet n. 5.229, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 15.12.2014). 
    Em processo análogo, este Supremo Tribunal assentou: 
    “HABEAS CORPUS – SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR – NOTÍCIA DA EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO E DE SEU EFETIVO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA – A QUESTÃO DO REGIME DE SIGILO (“SEGREDO DE JUSTIÇA”) NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS – EXCEPCIONALIDADE DESSA MEDIDA – RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS E A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 119.538-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.11.2013). 
    Extrai-se do voto condutor do julgamento: 
    “De outro lado, quanto ao pedido de decretação de sigilo , tenho para mim que não se justifica o acolhimento desse pleito, eis que o “segredo de justiça”, em caso de alimentos, somente se legitima em face do respectivo processo de natureza civil ( CPC , art. 155, II).
    No caso, trata-se de ação penal de “habeas corpus”, onde se controverte em torno do “jus libertatis” do devedor alimentante, valendo destacar, ainda, que a decretação do regime de sigilo assume caráter absolutamente excepcional, considerado o que dispõe a própria Constituição da República no inciso IX do art. 93.
    Nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer, ordinariamente, a cláusula da publicidade.
    Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério .
    Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º), enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na expressiva lição de NORBERTO BOBBIO (“O Futuro da Democracia”, p. 86, 1986, Paz e Terra), como “um modelo ideal do governo público em público”.
    A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo , tão fortemente realçados sob a égide autoritária do regime político anterior Ao dessacralizar o segredo, a Assembleia Constituinte restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático da publicidade, convertido, em sua expressão concreta, em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais.
    Isso significa, portanto, que somente em caráter excepcional os procedimentos penais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado ) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo , em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa penal.
    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal tem conferido visibilidade a procedimentos penais originários em que figuram, como acusados ou como réus, os próprios membros do Poder Judiciário (como sucedeu, p. ex., no Inq 2.033/DF e no Inq 2.424/DF), pois os magistrados, também eles, como convém a uma República fundada em bases democráticas, não dispõem de privilégios nem possuem gama mais extensa de direitos e garantias que os outorgados, em sede de persecução penal, aos cidadãos em geral”.
    9. Na espécie, verifica-se que o presente habeas corpus foi julgado e arquivado, ausentes dados cobertos pelo sigilo, que, se publicados, estaria configurada ofensa ao direito à vida privada, à imagem ou à honra do requerente, a justificar a excepcionalidade pretendida.
    10. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 59.696/2020 e determino o retorno dos autos ao arquivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora